Tribunal: STF
Processo: RE 83312
Classe: RE
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1976-02-09
Data de publicação: 1976-02-09

Ementa:
FERROVIARIOS APOSENTADOS. O DIREITO A COMPLEMENTAÇÃO DE
APOSENTADDORIA E VANTAGENS, DEVIDOS PELO INPS, POR FORÇA DO DL. 956,
DE 13.10.69, DEVEM SER POSTULADO PERANTE A JUSTIÇA FEDERAL, ART. 110
DA C.F. E NÃO PERANTE A JUSTIÇA DO TRABALHO. RE CONHECIDO E PROVIDO.